Tribunal: STF
Processo: ARE 1527536
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Município de Campos dos Goytacazes, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro assim fundamentado:  



    “Direito Constitucional. Representação de Inconstitucionalidade, contra a Lei nº 9.258, de 16 de fevereiro de 2023, do Município de Campos dos Goytacazes, que “proíbe o uso da linguagem neutra ou linguagem não-binária nas publicações, propagandas publicitárias e mídias da Prefeitura de Campos dos Goytacazes.”. Alega-se, em resumo, que a legislação impugnada, ao proibir a utilização da linguagem neutra de gênero nos textos e órgãos públicos, de modo a impedir medidas que visam à promoção da igualdade, é manifestamente inconstitucional, por violar os princípios da igualdade, da não-discriminação e da dignidade humana. Resposta suscitando preliminar de ilegitimidade ativa e, quanto ao mérito, de regularidade da legislação impugnada. Parecer ministerial pelo afastamento da preliminar e pela procedência da representação. Preliminarmente, analisando-se os termos do Estatuto Social trazido, verifica-se que a Representante é uma associação nacional, sem fins lucrativos, com tempo de duração indeterminado, tendo caráter representativo e considerando que a missão precípua da citada associação é a proteção de interesses de grupos vulneráveis ou minoritários e que a jurisprudência da Suprema Corte Federal superou o antigo entendimento normativo que prestigiava o aspecto formal em detrimento dos elementos materiais dos legitimados a exercerem o controle direto da constitucionalidade das normas, faz-se mister reconhecer a legitimidade ativa do Representante e, dessa forma, a regularidade processual e procedimental da presente ação declaratória. Afastamento da preliminar de ilegitimidade ativa. Quanto ao mérito, atento aos limites e competências legislativas constitucionais e, ainda, ao fato de que as referidas limitações atingem, em especial, a seara de direitos sociais que se encontram em franca evolução e que, dessa forma, não merecem ser inviabilizados, ou, mesmo, maculados, faz-se necessário adequar a presente norma às competências legislativas constitucionais descritas na Lei Maior. Ademais, em sua essência, e sob um aspecto ontológico, a linguagem, em si, representa a inexorável evolução da sociedade como um todo e deve ser considerada como sendo mutável e viva, de forma que, seu enrijecimento, feito de modo duro, cartesiano e com força normativa, não condiz com sua própria natureza e, além disso, afeta as regras relativas ao próprio idioma oficial do Brasil e, também, às diretrizes e bases da educação, os quais são, indubitavelmente, matérias concernentes à competência privativa da União. Portanto, em se analisando os termos da presente ação direta de inconstitucionalidade, constata-se que, apesar da resposta e das alegações do Representado, mostra-se clara a afronta aos comandos dos arts. 74 e 145, inc. IV, alínea “a”, da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, e art. 13 e 22, inc. XXIV, da Constituição da República, em virtude da indevida e flagrante interferência do Poder Legislativo local em competência legislativa da União. Precedentes do Supremo Tribunal Federal e desta Corte de Justiça: Ação Direta de Inconstitucionalidade 7.019/Rondônia - Relator: Min. Edson Fachin Reqte.: Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino Adv.(A/S) :Jose Geraldo de Santana Oliveira e Outro(A/S) Intdo.(A/S): Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia Proc.(A/S)(Es): Procurador-Geral Do Estado de Rondônia; Medida Cautelar na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 527 Distrito Federal Relator: Min. Roberto Barroso Reqte.(S) :Associação Brasileira de Gays, Lésbicas e Transgêneros Adv.(A/S) :Jose Sousa de Lima e Outro(A/S) Intdo.(A/S) :Presidente do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária – CNPCP e 0096782-35.2021.8.19.0000 - Direta de Inconstitucionalidade Des(A). Luiz Zveiter - Julgamento: 17/04/2023 - Oe - Secretaria Do Tribunal Pleno e Órgão Especial. Procedência do pedido. Inconstitucionalidade da norma impugnada.” (Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 0020247-94.2023.8.19.0000, Tribunal Pleno e Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, Relator Des. Nagib Slaibi, j. 7.3.2024)  



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 13, §2º, e 30, I, da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    O entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que é formalmente inconstitucional norma estadual ou municipal que disponha sobre a língua portuguesa, por violação à competência legislativa da União. 



    No caso em julgamento, a Lei municipal impugnada afasta a inclusão da “linguagem neutra” em documentos oficiais, propagandas publicitárias, mídias, editais e exames de processos seletivos públicos da Prefeitura de Campos dos Goytacazes, sob fundamento da necessidade da observância da norma culta da língua portuguesa. Eis o teor da norma impugnada:



    “Lei nº 9.258, de 16 de fevereiro de 2023. 



    Proíbe o uso da linguagem neutra ou linguagem não-binária nas publicações, propagandas publicitárias e mídias da Prefeitura de Campos dos Goytacazes. 



    A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES DECRETA E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI: RESOLVE: 



    Art. 1º - Fica proibido o uso da linguagem neutra ou linguagem não-binária nas publicações, propagandas publicitárias e mídias da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes. 



    § 1º - Linguagem não-binária ou neutra é um conjunto de formas linguísticas para se comunicar de maneira a não demarcar o sexo das pessoas. 



    § 2º - A proibição de que trata o caput se estende aos editais e exames de processos seletivos públicos. 



    Art. 2º - Para efeitos desta Lei entende-se por linguagem neutra ou não binária qualquer expressão referente a gênero que não observe a norma culta da língua portuguesa. 



    Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.”



    Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, todas as pessoas são livres para se expressar como desejarem, em suas vidas privadas, liberdade insuscetível de eliminação, salvo a configuração de crime, o que evidentemente não é o caso da “linguagem neutra”. Em virtude da liberdade de manifestação do pensamento, é assegurada a expressão de opiniões sobre a temática ora controversa em espaços públicos e privados, a exemplo de seminários, eventos culturais, livros, revistas, jornais, rádio, televisão e internet, entre outros.



    A língua é viva, sempre aberta a novas possibilidades, em diversos espaços e tempos. Trata-se de um processo cultural e difuso, sem que seja possível a regulação a priori nem para impor, nem para impedir mudanças sociais, que posteriormente podem ser incorporadas ao sistema jurídico. 



    A Constituição Federal consagrou a língua portuguesa como idioma oficial (CF, art. 13). Qualquer mudança jurídica relativa ao idioma oficial brasileiro, tal como atualmente disciplinado pela União, depende do exercício de sua competência privativa para legislar sobre diretrizes e bases da educação, bem como sobre normas de uso da língua portuguesa editadas em consonância com o art. 13 da Constituição Federal. Esta matéria somente pode ser regulada pelo Congresso Nacional, sendo vedada a edição de leis estaduais ou municipais, contra ou a favor da “linguagem neutra” pelos órgãos públicos municipais, inclusive pelas bancas examinadoras de seleção e concursos públicos. Nesse sentido: 



    “REFERENDO DE MEDIDA CAUTELAR EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. MUNICÍPIO DE NAVEGANTES - SC. LEI N° 3.579/2021. PROIBIÇÃO DA INCORPORAÇÃO DA LINGUAGEM NEUTRA PELOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, INCLUSIVE PELAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO E BANCAS EXAMINADORAS DE SELEÇÃO E CONCURSOS PÚBLICOS. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. I. CASO EM EXAME *. A Lei municipal impugnada proíbe o uso da linguagem neutra pelos órgãos do Poder Público do Município de Navegantes - SC, inclusive pelas instituições que compõem o sistema de ensino municipal, bancas examinadoras de seleção e de concursos públicos municipais. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR [...] 5. No caso em julgamento, a Lei municipal impugnada afasta a inclusão da linguagem neutra não só dos documentos oficiais, mas também nos ambientes formais de ensino e educação, sob fundamento na corrupção das regras gramaticais. 6. Nos termos do art. 22, XXIV, CF, compete privativamente à União legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional. 7. Apreciando controvérsias similares (ADI 7.019, ADPF 1.150- MC e ADPF 1155-MC), esta Corte declarou a inconstitucionalidade formal de leis estaduais e municipais sobre o ensino da linguagem neutra na escola, por usurpação da competência da União para a definição das diretrizes e bases da educação nacional (CF, arts. 22, XXIV; e art. 24, IX). 8. Todas as pessoas são livres para se expressar como desejarem, em suas vidas privadas, liberdade insuscetível de eliminação, salvo a configuração de crime, o que evidentemente não é o caso da linguagem neutra. Em virtude da liberdade de manifestação do pensamento, é assegurada a expressão de opiniões sobre a temática ora controversa em espaços públicos e privados, a exemplo de seminários, eventos culturais, livros, revistas, jornais, rádio, televisão e internet, entre outros. 9. A língua é viva, sempre aberta a novas possibilidades, em diversos espaços e tempos. Trata-se de um processo cultural e difuso, sem que seja possível a regulação a priori nem para impor nem para impedir mudanças sociais, que posteriormente podem ser incorporadas ao sistema jurídico. A adoção de formas mais inclusivas de comunicação é uma questão social de altíssima relevância. 10. A Constituição Federal consagrou a língua portuguesa como idioma oficial (CF, art. 13). A liberdade de ensinar não é absoluta, encontrando limites nas normas regentes da educação debatidas em espaços públicos, em ambiente democrático, com ampla participação da sociedade e da comunidade científica em geral. O princípio da legalidade, constante do art. 37 da Constituição Federal, condiciona todos os atos oficiais, inclusive nos sistemas de ensino. 11. Qualquer mudança jurídica no ensino do idioma oficial brasileiro, tal como atualmente disciplinado pela União, depende do exercício de sua competência privativa para legislar sobre diretrizes e bases da educação, bem como sobre normas de uso da língua portuguesa editadas em consonância com o art. 13 da Constituição Federal. Esta matéria somente pode ser regulada pelo Congresso Nacional, sendo vedada a edição de leis estaduais ou municipais, contra ou a favor da linguagem neutra em sistemas de ensino. IV – DISPOSITIVO Medida cautelar referendada para suspender os efeitos da Lei n° 3.579/2021 do Município de Navegantes - SC, até julgamento final da controvérsia.” (ADPF 1159 MC-Ref, da minha relatoria, Pleno, DJe 21-08-2024)



    “Direito Constitucional e outras matérias de direito público. Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Lei nº 6.008/2023 do município de Muriaé/mg. Proibição do uso de “linguagem neutra” em instituições de ensino e em concursos públicos municipais. Conhecimento parcial. Ausência de impugnação específica. Usurpação da competência privativa da união para legislar sobre normas gerais de ensino. Inconstitucionalidade formal. Pedido parcialmente conhecido e julgado procedente. I. Caso em exame 1. Arguição de descumprimento de preceito fundamental proposta contra lei municipal que proíbe o uso de “linguagem neutra” em estabelecimentos de ensino e sua utilização em concursos públicos. II. questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a norma municipal que estabelece a proibição e a punição do uso da “linguagem neutra” em estabelecimentos públicos e privados de ensino (básico, fundamental e superior), bem como em concursos públicos para acesso a cargos públicos na Administração Pública do Município, viola a Constituição. III. razões de decidir 3. Preliminarmente. Legitimidade ativa. O Supremo Tribunal Federal alterou seu entendimento, ampliando o rol de legitimados, incluindo na categoria das entidades de classe as associações que atuam na proteção de direitos fundamentais de grupos vulneráveis, e, portanto, flexibilizando a exigência de que a categoria representada tenha necessariamente caráter econômico ou profissional. Precedentes. 4. Preliminarmente. Atendimento ao princípio da subsidiariedade (art. 4º, §1º, da Lei nº 9.882/1999). O Supremo Tribunal Federal fixou que, em regra, “[o] cabimento de ação direta perante o Tribunal de Justiça desautoriza o conhecimento da arguição de descumprimento de preceito fundamental proposta em face do mesmo ato do poder público” (v.g. ADPF 958 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, j. 15/08/2023, p. 24/08/2023). Nada obstante, a própria Corte admite exceções a esse posicionamento, em especial quando a arguição tem como objeto questão constitucional relevante, cuja solução transcenda o interesse do ente federativo em questão e demande uniformização de caráter nacional. Nesse sentido, em diversas arguições ajuizadas justamente contra normas municipais de idêntica temática, o Supremo Tribunal Federal decidiu que a ADPF se mostra o “único instrumento para, de forma nacional, resolver a questão” (ADPF nº 462, Rel. Min. Edson Fachin, j. 01/07/2024, p. 22/08/2024). Precedentes. 5. Preliminarmente. Ausência de impugnação específica da legislação questionada. Ainda que, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a causa de pedir nas ações de controle concentrado seja aberta (v.g. ADI nº 5.383, Rel. Min. Rosa Weber, j. 16/11/2021, p. 22/11/2021), isso não retira a obrigatoriedade do requerente de fundamentar todos os pedidos que sejam apresentados em sua petição inicial (art. 3º, inciso I, da Lei nº 9.868/1999 e art. 3º, inciso III, da Lei nº 9.882/1999). Em outros termos, embora o STF não esteja adstrito à causa de pedir apresentada pelo requerente, é dever do autor da ação de controle concentrado fundamentar seus pedidos, sob pena de não conhecimento (total ou parcial) da inicial. Não conhecimento da ação quanto à proibição do uso da “linguagem neutra” em concursos públicos no Município de Muriaé/MG por falta de impugnação específica. 7. Mérito. Os Municípios não dispõem de competência legislativa para a edição de normas que tratem de currículos, conteúdos programáticos, metodologias de ensino ou modos de exercício da atividade docente. A eventual necessidade de suplementação da legislação federal, com vistas à regulamentação de interesse local (art. 30, I e II, CF), não justifica a proibição de conteúdo pedagógico, não correspondente às diretrizes fixadas na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 9.394/1996). Precedentes. 8. Mérito. Ao estabelecer regras gerais em relação ao uso e ao aprendizado da língua portuguesa em estabelecimentos de ensino localizados no Município de Muriaé/MG (art. 1º, 2º e 4º) e ao prever sanções em caso de descumprimento dessas diretrizes (art. 3º), a Lei municipal nº 6.800/2023 contém, nessas partes, inegável vício de inconstitucionalidade formal, pois regula, ao mesmo tempo: (i) matéria de interesse nacional (art. 13 da Constituição) e (ii) tema cuja edição de normas gerais é de competência legislativa privativa da União (artigos 22, inciso XXIV, e 24, inciso IX, da Constituição). IV. dispositivo e tese 9. Pedido parcialmente conhecido e, nessa parte, julgado procedente. Tese de julgamento: é formalmente inconstitucional norma estadual ou municipal que disponha sobre a língua portuguesa, por violação à competência legislativa da União.” (ADPF 1158, Rel. André Mendonça, Pleno, DJe 09-05-2025)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente